Tribunal: TJSP
Processo: 1012090-36.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais julgada procedente em parte. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo réu.
Inexistência de óbice à homologação do acordo celebrado no curso da demanda entre as partes, representadas por advogados com poderes para transigir, com a consequente extinção do

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais julgada procedente em parte. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo réu.
Inexistência de óbice à homologação do acordo celebrado no curso da demanda entre as partes, representadas por advogados com poderes para transigir, com a consequente extinção do processo com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 'a', do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.